Tribunal: TJMT
Processo: 1042516-26.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042516-26.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCINEIDE SANTANA DE MEIRELES VIEIRA - CPF: 650.673.121-49 (APELANTE), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 090.067.598-56 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM
CÂNCER – MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO
–

DEMORA NO FORNECIMENTO –
INOBSERVÂNCIA AO PRAZO FIXADO NA
RESOLUÇÃO
NORMATIVA
566/2022
DA ANS

–

SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO

–
REPARAÇÃO DEVIDA –

VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA
–

MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR

–

QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Têm
cobertura obrigatória os
“
tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral
,

incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos
relacio
nados ao tratamento e adjuvantes:

em até 10
(dez)
dias úteis
”

(
art
.
3º
, XV,
da

RN
n. 566/2022
)
.

A recusa
injustificada
de custeio do
medicamento
recomendado pelo médico gera dano moral,
pois acentua a situação de angústia, aflição e ansiedade do paciente com doença grave.

É
aplicável a
multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer,
e
deve ser mantid
a a importância
fixad
a

no momento da
concessão
da
tutela de urgência
se estiver

compatível com

essa finalidade
(art. 537 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
cuja sentença foi proferida nestes
termos:

“
(...)

julgo procedentes os pedidos autorais, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para:

CONFIRMAR a liminar deferida;

CONDENAR a ré ao custeio do tratamento com o medicamento
Anastrozol
1mg/dia e
Ribociclibe
600 mg/dia, na forma e periodicidade prescritas pelo médico responsável, conforme relatório médico de id. 137736780;

CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00(oito mil reais), fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da
citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Condeno a parte demandada ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação
”
.

A apelante alega que
a apelada só forneceu
a medicação
essencia
l para o
tratamento da sua doença grave mais de 8 dias após o deferimento da tutela de urgência
, porém
sem qualquer motivação plausível interrompeu a entrega em fevereiro de 2024.

Busca a majoração da reparação para R$20.000,00
,
sob a justificativa de que ess
a
recusa
intensificou o
seu
sofrimento.

Aduz
que
o Juízo de origem foi omisso

ao não aplicar
multa cominatória
pelo
descumprimento da liminar
.

Contrarrazões no I
d
240393177.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ausência de dialeticidade

A apelada aponta violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, a apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A apelante
tem 60 anos

de idade
(nascida em
25-
9-1963)
,
é beneficiária do plano de saúde da
ré
desde 14-
4-2021
(Id
240392715)
e propôs
a Ação sob
o argumento de
que f
oi diagnosticada com câncer de mama em estágio IV (CID C50), com metást
ases no fígado e pulmões
, sendo-lhe

prescrit a quimioterapia com Anastr ozol e Ribociclibe
.

Argui que a
apelada

não autorizou
a liberação dos medicamentos dentro do prazo
estabelecido pela ANS
,
e
só o fez posteriormente, por força da concessão do pedido em
tutela de urgência
, no entanto

depois
interrompeu
o fornecimento.

A presente lide se submete
ao CDC, cujos
art
s
.
18, § 6º, III, e 20, § 2º, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

Conforme a Lei n.
12.880/2013
, têm
cobertura obrigatória os “
tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral
,
incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes
” (art. 2º).

Sobre a matéria:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER DE OVÁRIO. RECUSA ABUSIVA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 2.
No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatóri
o. Nesse sentido:
AgInt
no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
de 24/05/2021;
AgInt
no
AREsp
1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020,
DJe
de 07/05/2020;
AgInt
no
AREsp
1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
de 17/03/2020. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(STJ -
AgInt
no REsp
1923240 SP 2021/0049633-0,
relator
Min
.

Raul Araújo
,
julgamento em
30
-8-
2021,
Quarta Turma
,
DJe

de
1
º-10-
2021)
.

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE
- NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – INDICAÇÃO MÉDICA - RECUSA INDEVIDA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.
Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos
. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.
A recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde não configura apenas mero aborrecimento por inadimplemento contratual, mas sim dano moral.
Mostra-se razoável o valor arbitrado a título de danos morais se levada em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”
.

(TJ
MT
-
10046014920218110055 MT,
relator Des.

Guiomar Teodoro Borges
,
j
ulgamento
em
1
º-12-
2021, Quarta Câmara de Direito Privado,
publicação em
6
-12-
2021)
.

No caso concreto
,

é
claro o risco de lesão irreparável
devido à idade avançada e à gravidade do
quadro clínico
d
a
autor
a

(I
ds

240392716 e
240392717
)
, por isso a
ré
tem a obrigação de
propiciar o tratamento recomendado pelo médico
.

A
demais,
o art. 3º da
Resolução Normativa
n. 566/2022 da ANS
enuncia
os
prazos máximos para atendimento ao beneficiário
da seguinte forma:

“
XV -
tratamentos
antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamento para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes:
em até 10 (dez) dias úteis
, cujo fornecimento poderá ser realizado de maneira fracionada por ciclo
”.

A
medicação

foi solicitada
em
23-11-
2023
(I
d

240392723
), e
a
recusa ocorreu
em 28-12-2023,
como

se extrai dos prints de tela
anexados
tanto pela
autora
(ID. 240392726)
como pela ré (ID. 240393177)
.

Portanto,
ultrapassou o
prazo
legal de 10 dias
úteis
, o que
obviamente

agravou a situação de
angústia, afli
ção
e ansiedade

da autora, pois esperava
receber
o tratamento devido
.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE CÂNCER– METASTASE - MEDICAMENTO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – DEMORA INJUSTICADA – ABUSIVIDADE – COBERTURA DO TRATAMENTO NO LIMITE DATABELADA UNIMED -DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Há que ser considerada abusiva a demora injustificada da operadora do plano de saúde em fornecer medicamento para tratamento antineoplásico, independentemente de serem considerados experimentais ou mesmo consumidos em sistema domiciliar.

É devido oreembolsodas despesas médicas e hospitalares efetuadas pelo paciente quando se conjugar a ocorrência de uma situação de urgência ou emergência. Oreembolsodos valores é aquele previsto natabelada contratada, sob pena de desequilíbrio do contrato.

A recusa de cobertura pelo plano de saúde em fornecer medicação prescrita para tratamento antineoplásico, mormente quando agravada a já fragilizada situação psicológica e física do paciente oncológico, gera indenização por danos morais.

Não comporta redução/majoração a indenização por danos morais arbitrada com razoabilidade
”
.

(
TJMT,
N.U 1000728-83.2019.8.11.0096,
Quarta Câmara de Direito Privado, Des.

Guiomar Teodoro Borges
,
julgamento
em
23-11-
2023
, DJE
de 23-11-
2023
)
.

Logo, é devida a indenização, que tem de ser fixada em valor
suficiente para cumprir as funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

Em vista desses critérios e do comumente estipulado no STJ e nesta Câmara
, majoro
a quantia definida na sentença
para R$10.000,00
.

Quanto à multa,

não pode ser ínfima a ponto de comprometer a sua finalidade de
pressionar o devedor ao cumprimento célere da decisão
, nem excessiva, para evitar o
enriquecimento ilícito da parte adversa
.

O montante estipulado pelo Juízo de origem

é
razoável e proporcional, visto que a
desídia da
ré

está clara nos autos, pois a tutela de urgência foi deferida em 29-12-2023
(I
d
240392732)
, cumprida em
5-
1-2024 (I
d
240392747)
e interrompida em
março
de
2024 (I
d
240393156, 240393157
)
, quando então
foi majorada a
multa
diária para R$
1.000,00
,

limitada
em
R$
30.000,00 (Id

240393165
).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao R
ecurso
para majorar
os
danos morais para R$
10.000,00 e
manter a multa arbitrada

no momento da concessão da
tutela de urgência
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024